Tribunal: TJMT
Processo: 1011482-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011482-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), HERLON BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 701.122.741-53 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. B. D. S. A. - CPF: 072.392.831-27 (TERCEIRO INTERESSADO), H. D. C. S. - CPF: 075.716.801-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE DO AGENTE E ELEVADA POTENCIALIDADE LESIVA DO EVENTO CRIMINOSO REVELADAS PELA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA E LSD APREENDIDA NA POSSE DO PACIENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -
2.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO INCREPADO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
–
NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DAS ENFERMIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO PODERÁ RECEBER O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AO SEU ESTADO DE SAÚDE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL DO ART. 117 DA LEP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pela considerável quantidade de MACONHA e LSD apreendidas em seu poder, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para salvaguardar a coletividade já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Inexistindo comprovação irrefutável de que as doenças graves que acometem o paciente o deixam extremamente debilitado, com risco real e iminente de vida, e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado; inviabiliza-se a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP, porque não caracterizada a imprescindibilidade da medida e não preenchidos os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE:

HERLON BEZERRA DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1002899-38.2022.811.0086 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

De início, o firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere provisório porquanto flagrado na posse de
44 (quarenta e quatro) tabletes

de COCAÍNA
e
uma cartela de LSD
; e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob os argumentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando o alardeado constrangimento ilegal, o causídico sustenta que
tanto o decreto segregatício
, quanto
a decisão que indeferiu o pedido de revogação
do claustro provisório
carecem de fundamentação jurídica válida
, demais disso,
ambos os pronunciamentos
não evidenciam o preenchimento dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delict
i
, que o increpado negou veementemente seu envolvimento nos crimes imputados, tendo ressaltado, inclusive, que estava trabalhando na data dos fatos. No mais, quanto ao

periculum libertatis
,

assevera que a d. autoridade inquinada de coatora não declina um único elemento objetivo capaz de justificar a imposição da cautelar extremada na hipótese, limitando-se a assentar genericamente a indispensabilidade da medida segregatícia para
garantia da ordem pública
e
da aplicação da lei penal,
em razão da
gravidade abstrata
e
reprovabilidade dos delitos
, olvidando que embora já tenha respondido a outro procedimento criminal, o favorecido nessa ordem é
tecnicamente primário
,
exerce ocupação lítica
e
reside em endereço fixo
; circunstâncias que, no entender da i. Defesa, além de demonstrarem a
desnecessidade do claustro provisório
, evidenciam a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, CPP)
.

Enfim, acrescenta
en passant
que além de ser
detentor de patologia grave que exige o uso de medicação contínua
, o beneficiário deste
writ

foi recentemente acometido pelo vírus do Covid-19
, peculiaridades que, assomadas à
precariedade do estabelecimento prisional
em que se encontra recolhido, demonstram ser imprescindível a sua
colocação no regime de custódia domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP
.

Por tudo o que expõe, requer a concessão

in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva experimentada pelo paciente, ao que acrescenta pedido subsidiário de submissão do increpado à custódia domiciliar.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos anexados do ID 131569161 ao ID 131569166.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 131788182), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 132789378.

Por meio do parecer registrado sob o ID 135103660, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações trazidas à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que o favorecido nessa ordem encontra-se segregado cautelarmente diante da existência de fortes indícios de que estaria ligado à comercialização ilícita de narcóticos.

Verte dos autos eletrônicos que, no dia
09/06/2022
, a Polícia Judiciária Civil da Comarca de Nova Mutum/MT teria recebido uma denúncia apócrifa dando conta de que um veículo Fiat Argo, oriundo desta Capital/MT, estaria transportando entorpecentes com destino ao interior do Estado de Mato Grosso.

Em posse de tais informações, uma equipe deslocou até a praça de pedágio da BR-163, nas imediações da cidade de Nova Mutum/MT, e iniciou o monitoramento da rodovia; até que,
por volta das 23h45min
, um veículo com as mesmas características descritas na denúncia teria se aproximado e, diante das fundadas suspeitas, os milicianos decidiram proceder com a abordagem.

Durante os procedimentos de praxe, os agentes de segurança pública lograram identificar que o motorista e a passageira tratavam-se, respectivamente, de
HERLON BEZERRA DE CARVALHO
e
Ana Beatriz da Silva Arruda
; bem assim, que no banco traseiro do automóvel, estavam acondicionados
44 (quarenta e quatro) tabletes de substância entorpecente análoga à MACONHA
e
uma cartela de substância análoga à LSD (dietilamida do ácido lisérgico).

Questionada acerca dos narcóticos, a adolescente
Ana Beatriz da Silva Arruda
teria relatado aos policiais que havia recebido a droga em Cuiabá/MT e a entregaria à pessoa de
Heloísa da Cruz Silva
, conhecida pela alcunha “Feiticeira”. Assim, após algumas diligências, as equipes lograram identificar a residência da menor, local onde teriam sido encontrados
11 (onze) pinos de COCAÍNA, duas balanças de precisão, pedaços de entorpecentes e dinheiro em espécie
– ocasião em que
Heloísa
teria narrado aos agentes de segurança que além de receber a droga transportada por
HERLON
, seria responsável por fracionar e pesar o material para posterior comercialização.

À vista disso,
o favorecido nessa ordem
foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
; permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o narcotráfico.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT).

E quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a d. magistrada de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta perpetrada, evidenciadas pela
considerável quantidade de MACONHA e LSD
apreendidas na posse do ora paciente –
aproximadamente 44kg de
Cannabis sativa L
e uma cartela de
dietilamida do ácido lisérgico
(LSD)
;
argumentos que são idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada para resguardar todo o corpo social e, com isso, dar efetividade à
atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados.

Sobre o tema, há muito a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a
grande quantidade
e
diversidade de entorpecentes apreendidos
, aliadas ao
modus operandi
do transporte da droga
, denotam a
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta ilícita perpetrada e evidenciam a
periculosidade social
do agente, justificando, portanto, a imposição da prisão preventiva (
ex vi
: HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020; AgRg no REsp 1867993/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020; HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da prisão domiciliar humanitária:

Por outro lado,
também não encontro motivos para acolher a pretensão defensiva
que almeja a submissão do paciente à custódia domiciliar.

Primeiro, porque muito embora o causídico invoque o art. 117 da Lei de Execução Penal para justificar a viabilidade de submissão do increpado ao regime domiciliar, certo é que
HERLON BEZERRA DE CARVALHO
encontra-se
preso preventivamente
– ou seja, de forma
cautelar
; de maneira que, a meu ver,
toda a argumentação defensiva visa, em verdade, a concessão da benesse insculpida no art. 318, do CPP
e não àquela prevista na LEP.

De toda forma,
é sabido que
a Lei n.o 7.210/84 somente a admite aos condenados a cumprirem pena em regime aberto, consoante dicção do art. 117 da LEP, nos casos em que o
“beneficiário de regime aberto”
se tratar de:
i)
condenado maior de 70 (setenta) anos;
ii)
condenado acometido de doença grave;
iii)
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e
iv)
condenada gestante.

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a custódia em domicílio também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
(
vide
: 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).

E, especificamente na hipótese de concessão do benefício aos indivíduos segregados que estejam acometidos de moléstia grave, o c.
STJ
possui entendimento consolidado no sentido de que, nesses casos,
“exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional”.
(
ex vi
: AgRg no HC n. 619.401/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.)

À vista disso, na hipótese versada, do exame da prova pré-constituída no remédio heroico constato que, embora o impetrante tenha demonstrado mediante laudos,

atestados e receituários médicos que o paciente é portador de doenças graves [
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas e esquizofrenia
], necessitando do uso de vários fármacos (ID 131569162); não comprovou, de forma irrefutável, o risco real e iminente à vida dele ou a impossibilidade de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional.

Com isso, o simples fato de ser portador de enfermidades graves, por si só, não constitui em motivo suficiente para ser agraciado com a prisão domiciliar, o que impede a concessão da ordem do
mandamus
sob esse viés,
por total ausência do preenchimento dos requisitos elencados no art. 117 da LEP
– tampouco de quaisquer das hipóteses previstas no art. 318 do CPP.

Em tempo, friso, ainda, que mesmo havendo superlotação e condições adversas no local em que custodiado o increpado, tal fato, isoladamente considerado, não é suficiente para autorizar a sua colocação em prisão domiciliar se não restarem preenchidos os requisitos legais que admitem a medida na fase executiva de pena.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “
É inegável a precariedade do sistema prisional brasileiro,
com sua superlotação e condições adversas.
Contudo, tal argumentação, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar
, cabendo à parte demonstrar o acometimento notório e incontroverso do paciente de um quadro clínico que não permita o seu tratamento no estabelecimento prisional. Precedentes do STJ e STF
” (HC 440.116/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018) – grifei.

Portanto, não comprovada a impossibilidade de assistência médica ao paciente no interior do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, tampouco o risco real e iminente à sua vida, não identifico constrangimento ilegal sustentado pelo impetrante, apresentando-se plausível a fundamentação do d. juízo
a quo
para o indeferimento da pretendida prisão domiciliar.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
HERLON BEZERRA DE CARVALHO
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022